Tribunal: TJMT
Processo: 1034926-30.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034926-30.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZANA LEITE DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 009.253.231-44 (RECORRIDO), CASSANDRA BANDEIRA DA SILVA - CPF: 056.195.894-71 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA POR PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de transferências bancárias efetuadas pela recorrida via PIX, após ser ludibriada por terceiros em fraude eletrônica conhecida como "Golpe do WhatsApp".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em desvelar se a fraude perpetrada por meio de engenharia social, na qual a própria consumidora realiza a transação financeira mediante erro provocado por estelionatário, configura falha na prestação do serviço ou se caracteriza excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conquanto sedimentada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, circunscreve-se aos fortuitos internos, não abrangendo eventos derivados de engenharia social nos quais a segurança sistêmica da instituição permanece incólume.

4. A prova documental demonstra que a transferência foi operada voluntariamente pela recorrida, mediante o uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, sem que houvesse rompimento ou invasão dos sistemas de segurança do banco.

5. A inobservância do dever de cautela pela consumidora ao não certificar a identidade do beneficiário antes de concluir o aporte financeiro atrai a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade, destacando-se, outrossim, ausência de elementos que demonstrem o perfil de consumo da autora, apto a identificar se a transação foi de valor muito além do hodierno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"A realização voluntária de transferência bancária por consumidor induzido a erro por terceiros, mediante o uso de senha pessoal e dispositivo autorizado (engenharia social), configura excludente de responsabilidade civil da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima, ante a ausência de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479. Turma Recursal Cível TJMT, N.U 1043617-70.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A. (ID 359852890) em face da sentença (ID 359852889) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial (ID 359852865) por SUZANA LEITE DOS SANTOS DE ANDRADE. A r. sentença condenou a instituição ao pagamento de R$ 440,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, sob o fundamento de falha na segurança e aplicação da responsabilidade objetiva (Súmula 479/STJ). Em suas razões recursais, o banco alega a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sustentando que as transações foram realizadas voluntariamente pela recorrida mediante o uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, tratando-se de golpe de engenharia social ("Golpe do WhatsApp"). Aponta que a própria autora confessou a dinâmica no chat de atendimento, não havendo falha sistêmica. Preparo devidamente recolhido (ID 359852893). Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso em apreço atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão central submetida ao Colegiado reside na verificação da responsabilidade civil da instituição financeira diante de transferências bancárias efetuadas pela própria consumidora, que, induzida por fraude perpetrada por terceiros (engenharia social), acreditou estar transferindo valores para uma vizinha. Em que pese a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova deferida na origem, a análise acurada do conjunto probatório revela que a pretensão autoral não encontra amparo jurídico para a responsabilização do banco recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na caracterização da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. A instituição financeira trouxe aos autos o registro do chat de atendimento realizado com a autora (ID 359852882), no qual esta confessa expressamente a dinâmica do evento: "
Eu fiz um pix para a minha vizinha achando que era ela que estava pedindo mas na verdade era um golpe"
. Nota-se que o referido documento, embora classificado pelo juízo a quo como prova unilateral, constitui registro fidedigno de interação imediata após o fato, cujo teor não foi especificamente impugnado pela parte autora em sua réplica (ID 359852888). Ao contrário, a recorrida limitou-se a reiterar a existência do golpe, sem negar que foi ela quem operou o aplicativo e digitou a senha para a realização do PIX.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada pela Súmula 479 do STJ, refere-se a fortuitos internos, ou seja, falhas inerentes ao risco da atividade, como a invasão de sistemas por terceiros ou a abertura de contas com documentos falsos. No caso em tela, estamos diante de um fortuito externo, consubstanciado na denominada engenharia social. O sistema de segurança do banco não foi rompido; as transações foram validadas por meio de dispositivo autorizado (ID 17436815-01dw) e senha pessoal da consumidora. Quando o dano decorre de uma escolha voluntária do consumidor — ainda que viciada por erro provocado por estelionatário fora do ambiente bancário —, rompe-se o nexo de causalidade. Não se pode exigir que o banco fiscalize a motivação subjetiva de cada transferência realizada por seus clientes sob o uso regular de credenciais de acesso. Além disto, inexistem outros elementos de prova aptos a demonstrar que a instituição financeira não zelou pelos serviços bancários disponibilizados a consumidora.

O texto legal é imperativo ao afastar a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. \[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: \[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (BRASIL. Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

Dessa forma, resta configurado que a recorrida foi vítima de um crime de estelionato praticado mediante interação em rede social (WhatsApp), alheio à vigilância do banco. A consumidora, ao não se certificar da identidade do beneficiário e realizar o aporte financeiro de forma livre, assumiu o risco que culminou no prejuízo patrimonial. Admitir a condenação da recorrente nestas circunstâncias seria transmutar a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral, obrigando as instituições financeiras a garantirem o ressarcimento de toda e qualquer fraude sofrida pelo cidadão em sua vida civil, o que carece de amparo legal. Este é o entendimento sedimentado por esta Turma Recursal em casos análogos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. Verificado que a transferência de valores foi realizada de forma voluntária pela parte autora, utilizando-se de seu próprio aparelho celular, com uso de login e senha pessoal, não se evidencia falha de segurança imputável à instituição financeira. Configurada a culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis a terceiros mediante abordagem fraudulenta, hipótese excludente da responsabilidade objetiva. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1043617-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”

Portanto, diante da ausência de falha na prestação do serviço e da comprovação de que a transferência foi efetuada voluntariamente pela recorrida em razão de golpe de terceiros (ID 359852882), a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026